Tribunal: TJDFT
Processo: 0763041-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E DECRETO 26077/2005. DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DO USO DO VEÍCULO PARA ATIVIDADES EXTERNAS. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTITNTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR AS DESPESAS DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização ajuizada em face do Distrito Federal, cuja sentença julgou procedente os pedidos iniciais para declarar o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio no exercício das funções, bem como condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 25.877,42 (vinte e cinco mil oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos) referente ao período de dezembro de 2014 a janeiro de 2020, bem como as parcelas que se vencerem no curso do processo, corrigida monetariamente e juros de mora a partir da citação.
2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado no qual alega, em sede de preliminar, que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva no processo em epígrafe e consequentemente declarada a exclusão do polo passivo. No mérito, sustenta que os pedidos devem ser julgados inteiramente improcedentes e, caso não seja esse o entendimento, subsidiariamente pretende a reforma da sentença recorrida quanto ao valor de indenização a fim de que seja reduzido para a quantia de R$ 111,70.
3. Recurso próprio, tempestivo e ausente o preparo por isenção legal (ID 15045594). Contrarrazões apresentadas (15045601).
4. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a parte autora foi redistribuída para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sendo remunerada pelo Distrito Federal, que é responsável pelo pagamento das verbas questionadas no presente processo, conforme contracheques e fichas financeiras acostadas pela recorrida. PRELIMINAR REJEITADA.
5. MÉRITO. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
6. No caso em tela, imperioso ressaltar que a recorrida pertence ao cargo de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos e integrava o quadro de servidores no SLU. Todavia, foi cedida para a Secretaria de Saúde após a extinção da carreira de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, que ocorreu em dezembro de 2013. Desde então, exerce atividade no Núcleo de Vigilância Ambiental, atuando no controle de endemias e utilizando o veículo próprio nas atividades externas devidamente descritas no documento id 15045573, o que atesta que a parte autora labora em desvio de função, na qualidade de agente de vigilância ambiental em saúde, conforme já ressaltado por esta e. Turma Recursal: (Acórdão n.1129775, 07445710520178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Diante desse contexto, deve-se analisar o caso concreto sob a ótica da Lei Distrital no 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, na qual o artigo 22, §1o, estabelece o pagamento da indenização de transporte. Ainda que estabelecido o pagamento de indenização, esta foi regulada pelo Decreto no 13.447/91, atualizado pelo Decreto 26.077/2005, posto que havia necessidade de regras para o seu pagamento. Assim, não há ofensa ao princípio da legalidade, tampouco à Súmula Vinculante no 37, eis que a indenização de transporte possui amparo legal. Neste sentido: (Acórdão n.1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Outrossim, é certo que a atividade que realiza, na função de agentes de vigilância ambiental, é executada em ambiente externo, tendo em vista os dizeres do artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013, veja-se: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”. Desse modo, não é necessário que a parte autora comprove documentalmente os gastos diários efetivados com o veículo pessoal para o desempenho da atividade laboral, para atestar o uso de automóvel próprio para a execução das atividades. Diante da atribuição do cargo, que exige a realização de atividades externas, caberia ao réu demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo pleito autoral, o que não ocorreu. Por isso, uma vez descumprido o que prevê o art. 373, inciso II, do CPC, não merecem prosperar as alegações trazidas no recurso inominado. Precedente: (Acórdão n.1108816, 07040969820178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Quanto ao valor devido e a alegada inexistência de regulamento próprio, decidiu o TJDFT: “(...) 5. Os artigos 106 da Lei Complementar no 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram aos ocupantes dos cargos da carreira de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 6. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais” (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não merece reparo a sentença, que se encontra em consonância com precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1201261, 07105202520188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).